Tribunal: STF
Processo: ARE 1494741
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Incidente de precatório - Decisão agravada que determinou a devolução da integralidade do depósito prioritário pelo DEPRE em razão da cessão do crédito a terceiro - Inadmissibilidade - Hipótese pela qual houve cessão parcial do crédito (70%), ficando ressalvada a reserva de 30% para pagamento de honorários advocatícios contratuais - Titularidade do crédito remanescente inalterada, logo, mantida a regra prioritária quanto ao seu pagamento - Devolução limitada a 70% do montante depositado pelo DEPRE - Decisão reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 8º e 13 do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República. Argumentam ser ilegítima a separação da parte relativa aos honorários advocatícios contratuais do crédito principal do precatório.



    Pedem “a reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§8º e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (fl. 11, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 18).



    Salientam que “a discussão em tela diz respeito a aspectos unicamente jurídicos (a possibilidade, ou não, de o depósito prioritário beneficiar o patrono do exequente na hipótese de apenas o percentual de honorários contratuais não ter sido cedido)” (fl. 3, e-doc. 18).



    Enfatizam tratar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em pretensão pelo reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se qualquer alegação de óbice na Súmula 279 do STF” (fl. 3, e-doc. 18).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada com relação à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.



    Superado esse óbice, é de se reconhecer assistir razão jurídica aos agravantes.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre destaque dos honorários advocatícios contratuais em cessão de crédito em precatórios, com a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese, a coautora Tânia Aparecida Florêncio, pessoa idosa, cedeu seu crédito de natureza alimentícia, devido pelo Estado de São Paulo, a Mikael Fontes Santos (fls. 71/74, 95 e 99/100 dos autos principais). 



    No entanto, houve a cessão de 70% do crédito, ficando reservado à credora originária Tânia 30% do montante, para pagamento de honorários contratuais, o que é possível, conforme expressamente previsto no mencionado artigo 100, § 13, da Constituição Federal. 



    Dessa forma, no tocante à parte do crédito não cedida, tem-se que a titularidade foi mantida e, igualmente, a regra prioritária quanto ao seu pagamento. 



    Com isso, embora o percentual não cedido tenha sido reservado para quitação de honorários advocatícios contratuais, certo é que a credora originária Tânia Aparecida Florêncio permaneceu titular da referida fração e, por conseguinte, 30% do crédito manteve o caráter preferencial estabelecido no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. 



    Assim, descabida a devolução de 30% do depósito prioritário efetuado pelo DEPRE” (fl. 4, e-doc. 11).



    No acórdão recorrido, reformou-se a sentença de primeira instância, que, “em sede de cumprimento de sentença, determinou a devolução à DEPRE da integralidade do depósito prioritário referente à credora Tânia Aparecida Florêncio” (fl. 2, e-doc. 11).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais do advogado do crédito do cliente, para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.479.176-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2024).



    Considerando essa jurisprudência, em sessão virtual de 26.4.2024 a 6.5.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu sobre controvérsia similar à deste processo, para afastar a incidência da Súmula n. 279 na inadmissão do recurso extraordinário e declarar a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios separados do crédito principal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.471-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.465.876/SP, de minha relatoria, DJe 22.11.2023; ARE n. 1.489.948/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.5.2024; ARE n. 1.482.665/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.4.2024; ARE n. 1.476.790/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.3.2024; RE n. 1.468.092/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.11.2023; e ARE n. 1.448.338/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.8.2023.



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer vedada a expedição em separado do ofício requisitório, com a finalidade de liquidar os honorários advocatícios contratuais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora